Tribunal: TCU
Processo: 032.499/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10791/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.499/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Araújo de Moura (CPF XXX.055.603-XX); Alison Lima de Menezes (CPF XXX.930.513-XX); David Fontoura Paes (CPF XXX.953.485-XX); Diego Douglas Araújo de Alencar (CPF XXX.607.114-XX); Diego Marinho Ribeiro (CPF XXX.501.304-XX); Jussara Pereira de Oliveira (CPF XXX.484.288-XX); Leonardo Lima de Melo (CPF XXX.106.368-XX); Leopoldo Nogueira Marques (CPF XXX.014.223-XX); Wanor Onofre Guerra Neto (CPF XXX.331.604-XX) e Zildimeiry Cristine Vieira Pedrosa (CPF XXX.030.774-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.